Tribunal: TJMT
Processo: 0000821-43.2007.8.11.0077
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000821-43.2007.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1370-65 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EVANDIR MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 290.083.281-00 (APELADO), MARIA GORETTE R DE ALMEIDA - CPF: 429.856.841-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – PROCESSO QUE ESTAVA COM O TRÂMITE SUSPENSO QUANDO O NOVO CPC PASSOU A VIGER (18.3.2016) – NÃO VERIFICAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL (03 ANOS) CONTADO A PARTIR DA DATA QUE O NOVO CPC ENTROU EM VIGOR (18.3.2016), CONFORME ORIENTAÇÃO DO STJ LANÇADA NO
RESP 1604412/SC, JULGADO EM 27.6.2018, EM SEDE DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA-IAC
– APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não ocorrida a implementação do prazo da prescrição do direito material (03 anos), também utilizado para a contagem da incidência da prescrição intercorrente, cujo início será a partir da data que o novo CPC entrou em vigor (18.3.2016), conforme já decidiu o STJ no
REsp 1604412/SC, julgado em 27.6.2018, sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC nos casos, como este, que a Execução estava com trâmite suspenso quando o novo regramento passou a viger (18.3.2016),
é de ser afastada a prescrição intercorrente reconhecida, equivocadamente, pela sentença que extinguiu a Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000821-43.2007.8.11.0077

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EVANDIR MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA GORETTE R DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco do Brasil S.A..

AÇÃO
:
Execução nº 0000821-43.2007.811.0077
, código 25458
, proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante, em face de
Evandir Marques de Oliveira e de Maria Gorette R. de Almeida
.

EXTINÇÃO (Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

Condenou, ainda, o banco ao pagamento apenas das custas processuais.

Defende o afastamento da prescrição intercorrente, em especial, pelo argumento de não ter ocorrido sua inércia em promover os atos processuais e pelo fato de não ter ocorrido sua intimação, com cunho de advertência (pena de extinção), para dar prosseguimento ao processo, em especial para o reconhecimento da prescrição.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível nº 0000821-43.2007.811.0077

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Evandir Marques de Oliveira e Maria Gorette R. de Almeida

VOTO:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco do Brasil S.A..

AÇÃO
:
Execução

nº 0000821-43.2007.811.0077
, código 25458
, proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante, em face de
Evandir Marques de Oliveira e de

Maria Gorette R. de Almeida
.

EXTINÇÃO (Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

Condenou, ainda, o banco ao pagamento apenas das custas processuais.

O cerne do apelo é saber se é caso de afastar a prescrição intercorrente reconhecida pela sentença impugnada, que declarou, com resolução do mérito, a extinção da Execução proposta pelo banco aqui apelante
.

Trata-se de
Execução no valor de R$53.488,8964
(atualizado até 31.3.2000),

proposta em 02.6.2000
, lastreada na
Cédula Rural Pignoratícia nº 95/00244-8
, não quitada, firmada em 02.6.1997, no valor de R$30.000,00, a ser paga em 05 prestações, com inicio em 29.9.1996
e vencimento em 29.9.2000
.

O despacho inicial foi proferido em 27.8.2007 e a citação apenas de um dos dois executados, ou seja, de
Maria Gorette R. de Almeida
,
ocorreu em 30.6.2000. Entretanto não foram localizados bens penhoráveis (certidão do oficial de justiça, de 04.8.2000 – id. 53563967).

Em 25.1.2002 foi determinada a intimação pessoal do exequente, para dar prosseguimento ao processo, em 48 horas, sob pena de extinção, o que foi efetivamente cumprido em 19.2.2002 - (id. 53563967).

Em 19 e 22.2.2002, o banco requereu,
e teve deferida, em 11.9.2002, sem

fixação de prazo judicial
, a suspensão do processo até que pudesse localizar bens passiveis de penhora.

Em 28.11.2002 o processo foi encaminhado para o arquivo provisório em Pontes e Lacerda
.

O processo que inicialmente tramitava pela Comarca de Pontes e Lacerda foi remetido para a, então recém instalada, Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade,
tendo sido determinada a intimação do credor, isso em 27.8.2007, para manifestar, em 05 dias, o interesse no prosseguimento do processo, sob pena de extinção.

A intimação, feita por Carta expedida em 13.9.2007 para o advogado
do banco exequente (
Euclides Ribeiro S Junior
-OAB/MT 5.222) – id. 53563967-, foi cumprida em 9.10.2007, conforme Aviso de Recebimento-AR juntado em 26.10.2007 – id. 53563968.

Em 22.10.2007 o advogado intimado, noticiou não mais patrocinar o exequente
desde 21.11.2006, quando comprovou ter notificado o banco sobre sua renúncia
.

Em 27.06.2008 o banco constituiu novo advogado
Luiz Emidio Dantas
-OAB/MT 3540.

O processo retornou ao arquivo provisório em 11.1.2010 e ali permaneceu até 15.3.2018.

Em 16.12.2016 o banco informou substituição e advogados, e indicou como novo patrono
Adriano Athala de Oliveira Shcaira
-OAB/MT 20.495-A e em 03.4.2018, postulou nova suspensão do processo, agora até 27.12.2018.

Em 15.3.2018
, foi desarquivado em razão de correição e em 13.4.2018, foi determinada nova intimação do credor para, em 05 dias, manifestar o interesse no prosseguimento do processo, o que foi feito por publicação – DJE nº 10237, disponibilizado em 16.4.2018 e publicado em 17.4.2018.

Na sequência, sobreveio a extinção, com resolução do mérito, por reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem
. No tocante a prescrição intercorrente a orientação do STJ, consagrada no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.6.2018,
é no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73 incide a prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
, bem assim
que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código
Buzaid
, contava-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo
,
ou inexistindo prazo fixado pelo juízo singular
,
do transcurso de um ano do fim da suspensão
, por aplicação analógica do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80 (que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública), ou, ainda,
a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, nos casos em que Execução estivesse com seu trâmite suspenso até a referida data, por aplicação do art. 1.056 do novo CPC
.

Veja a ementa do referido REsp 1604412/SC, julgado em sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC, em 27.6.2018:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
.

1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei).

A orientação do STJ é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

No caso, o prazo a ser observado é o de 03 anos (
art. 5º da Lei 6.840/80 e o art. 52 do Decreto-Lei 413/69, bem como art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, §3º, VIII, do Código Civil
).

Considerado que a
Execução foi proposta em
02.6.2000

e suspensa inicialmente em 28.11.2002 em Pontes e Lacerda, tendo sido retirada apenas para ser encaminhada para a, então, recém instalada, Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, bem como retornado ao arquivo em 11.1.2010 onde permaneceu até 15.3.2018, isso já na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
,
ou seja, QUE a Execução já estava suspensa quando o novo CPC entrou em vigor (18.3.2016)
, e considerado também orientação dada pelo STJ,
tem-se que o prazo da prescrição intercorrente, neste caso, por conta da não fixação de prazo judicial da suspensão,
iniciou após o decurso de um ano da suspensão
,
contado a partir da entrada em vigor do novo CPC (18.3.2016)
, por aplicação da regra do seu art. 1.056 e não da intimação do banco exequente para dar prosseguimento ao processo ocorrida em 17.4.2018
.

Também não há falar em incidência da prescrição intercorrente pelo tempo que o processo ficou no arquivo provisório, porquanto o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, neste caso, se dá não pelo tempo que o processo ficou arquivado, mas
a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, por se tratar de ação que já estava com seu trâmite suspenso na referida data, por aplicação do art. 1.056 do novo CPC

É que o STJ ao modular a questão no REsp 1604412/SC, julgado em 27.6.2018, em sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC,
concluiu que o marco inicial para a contagem do prazo da prescrição nas ações que já estavam com trâmite suspenso na data de entrada em vigor do novo CPC, será aquele previsto no art. 1.056 do novo regramento processual, ou seja, a partir do dia que o novo CPC entrou em vigor (18.3.2016)
.

Assim, contado o prazo de 03 anos da prescrição do direito material, com início a partir da data que o novo CPC entrou em vigor (18.3.2016), tem-se que decorreram apenas 02 anos e 03 meses até a data da prolação da sentença (15.6.2018) que, equivocadamente, reconheceu a prescrição intercorrente
.

Logo, é de ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, por sequer ter decorrido

o prazo de 03 anos reservado a prescrição material do título, que também serve de parâmetro para a incidência da prescrição intercorrente, contado, no caso, a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, conforme a citada jurisprudência do STJ no REsp 1604412/SC, julgado em sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC, em 27.6.2018.

Também não é caso de reconhecer, agora, neste apelo, a prescrição material, porquanto não há, ao contrário da conclusão posta na sentença, intimação do exequente para manifestar sobre reconhecimento da prescrição, aliás, material ou intercorrente.

Eventual reconhecimento da prescrição, qualquer das modalidades, sem oportunizar à parte interessada manifestar , caracteriza prolação de
decisão surpresa e ofensa à regra dos arts. 9º e 10 do novo CPC, que dispõem:

“
Art. 9
o
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701
.”
(grifei).

“
Art. 10.

O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.”
(grifei).

Nesse sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ, lançada na decisão monocrática proferida em 20.3.2019:

“
RECURSO ESPECIAL Nº 1.692.839 - PR (2017/0188405-7)

RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI

RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA

- PR013037

DENIZE HEUKO

- PR030356

GUILHERME FERNANDES PEREIRA

- PR073065

RECORRIDO : DARCY VIANA DE BARROS

RECORRIDO : JOSE CARLOS DA SILVA

RECORRIDO : ARACIS ALESSI

ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

- SE000000M

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S/A, com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 254, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A FATOS JÁ CONSOLIDADOS - SÚMULAS 63 DESTA CORTE E 240 DO STJ - INAPLICABILIDADE -
PRESCRIÇÃO
CORRETAMENTE RECONHECIDA - DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL E DESÍDIA DO CREDOR EVIDENCIADOS - FEITO PARALISADO POR QUASE 12 ANOS SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO
- PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.

Nas razões do recurso especial (fls. 275-286, e-STJ), o recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação aos arts. 269, IV, e 791, III, do CPC/73 (atuais arts. 487, II, e 921, III, do NCPC).

Sustenta, em síntese, que não flui o prazo prescricional quando determinada a suspensão do procedimento expropriatório.

Após
decisão
de admissão do recurso especial (fls. 303-305, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.

É o relatório.

Decido.

O inconformismo merece prosperar.

1. A matéria controvertida neste recurso especial foi objeto de discussão no REsp 1.604.412/SC (DJe 22/8/2018), cuja tramitação neste Superior Tribunal de Justiça obedeceu o procedimento previsto para o Incidente de Assunção de Competência - IAC (art. 947 do NCPC), de modo que a Segunda Seção firmou os seguintes entendimentos a respeito da aplicação da
prescrição
intercorrente:

1.1) Incide a
prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2) O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3) O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4) O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição.
[...]

(REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

No caso em exame, verifica-se que a instância ordinária descurou de premissa adotada no julgamento proferido no IAC, vale dizer, a de ser necessária, antes do pronunciamento judicial, a prévia intimação do exequente para opor eventual fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo que obste o reconhecimento da
prescrição,
preservando, portanto, o contraditório.

Deveras, da análise dos autos, vê-se que o feito foi julgado extinto de ofício porquanto o magistrado condutor do feito entendeu consumada a
prescrição
intercorrente.
Contudo, não fora oportunizada manifestação ao exequente. Esta posição, como registrado, contraria frontalmente uma das teses esposadas no IAC 1, isto é, a descrita no item "1.4" daquele prefalado julgado
.

Nesse passo, dada a natureza vinculante da qual está revestido o precedente submetido ao IAC (art. 947, § 3º, do NCPC),

E EM HOMENAGEM AOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO DA PROLAÇÃO DE
DECISÃO SUPRESA,
É MEDIDA QUE SE IMPÕE O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS PERTINENTES
.

2.
Do exposto, com amparo no art. 932, V, alínea "c", do NCPC, e na Súmula 568 do STJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem para que adote as providências externadas no julgamento do REsp 1604412/SC (IAC), conforme a motivação ora exposta
. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 20 de março de 2019. MINISTRO MARCO BUZZI Relator
”
(grifei).

Por fim, veja a orientação desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE –
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º, 10 E 487, CPC - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO
.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência
e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais
.

O ARTIGO 9º DISPÕE QUE, COM AS RESSALVAS DO PARÁGRAFO ÚNICO, O CONTRADITÓRIO DEVE SER PRÉVIO À PRODUÇÃO DE QUALQUER DECISÃO; AO MESMO TEMPO EM QUE O ARTIGO 10 VEDA, EXPRESSAMENTE, A PROLAÇÃO DE “DECISÕES-SURPRESA”.

A RIGOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DEVE SER PRECEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES, SOB PENA DE NULIDADE
.”
(N.U 0018273-77.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)” (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a prescrição intercorrente na Execução proposta pelo banco aqui apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020